Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704859-89.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: FLAVIO GUEDES ARAUJO, ANDRESSA GUEDES ARAUJO, ANA CAROLINA GUEDES ARAUJO, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto às partes a oportunidade para manifestação sobre a petição de Id 71086949 na qual ANA CLARA GUEDES ARAÚJO requer seu ingresso na lide como terceira interessada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora